Tribunal: TJMT
Processo: 1019330-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019330-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO ARNALDO SILVA SOARES - CPF: 811.688.613-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - VIOLAÇÕES REITERADAS DO TIPO "FIM DE BATERIA" - CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME -
MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE
–
IMPOSSIBILIDADE
- FIXAÇÃO NA DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura falta grave o descumprimento reiterado dos deveres relacionados ao uso de tornozeleira eletrônica, especialmente quando ocorrem múltiplas violações do tipo "fim de bateria", impedindo o efetivo monitoramento do apenado pelo Estado.

2. Embora a Súmula 534 do STJ estabeleça que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, o qual se reinicia a partir do cometimento da infração, o juízo da execução possui certa discricionariedade para fixar a data-base, desde que de forma fundamentada e proporcional.

3. Mostra-se razoável e proporcional a fixação da data-base na data em que o apenado preencheria o requisito objetivo para progressão, quando as violações ocorreram em período imediatamente anterior, revelando o descaso com as condições impostas pelo juízo da execução.

4. No caso concreto, o apenado já foi beneficiado pela não regressão ao regime fechado, apesar do reconhecimento da falta grave, demonstrando a proporcionalidade da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor de
Antonio Arnaldo Silva Soares
contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a progressão de regime ao apenado por não preencher o requisito subjetivo para a obtenção do benefício, fixando a data-base em 06/12/2024 (data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo para progressão).

O agravante cumpre pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Conforme se verifica nos autos, no período de 17/09/2024 a 16/12/2024, foram constatadas 128 (cento e vinte e oito) violações do tipo UFIB – fim de bateria, que ocorre quando o equipamento descarrega completamente, perdendo a comunicação com o sistema de monitoramento.

A defesa apresentou justificativa alegando que o sinal da tornozeleira em sua residência, localizada no Bairro Cidade Salmem, é precário e que o agravante contraiu Chikungunya, doença que o impediu de se levantar da cama, circunstâncias que teriam ocasionado falhas na comunicação do dispositivo.

O Juízo
a quo
não acolheu a justificativa e reconheceu a prática de falta grave, considerando que as notificações de violação de fim de bateria não eram proporcionais e ocorreram majoritariamente durante a madrugada, período em que o sentenciado deveria permanecer em recolhimento domiciliar. No entanto, deixou de determinar a regressão de regime, considerando que não houve informação de prática de novos crimes, mas determinou a interrupção da data-base para aquisição do benefício da progressão de regime para o dia 06/12/2024.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública não se opõe ao reconhecimento da falta grave em razão das violações do monitoramento, mas discorda da alteração da data-base, argumentando que, segundo a Súmula 534 do STJ, "
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
." Assim, entende que a data-base deveria ser fixada na data da última violação, e não em 06/12/2024, data em que não há registro de qualquer infração.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as violações ocorreram, em sua maioria, durante a madrugada, período em que o agravante deveria permanecer em recolhimento domiciliar, que o agravante não solicitou qualquer autorização para sair do local do recolhimento e que sequer apresentou comprovante de trabalho nos autos.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Agravo em Execução – Recurso da defesa – Retificação da data-base para progressão de regime - Inviabilidade – Violações durante uso da tornozeleira eletrônica – Prática de falta grave importa na alteração da data-base para a progressão de regime -
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública em favor de Antonio Arnaldo Silva Soares contra decisão que indeferiu a progressão de regime e fixou como data-base para novo pedido o dia 06/12/2024.

Primeiramente, quanto ao reconhecimento da falta grave, observo que não há controvérsia, visto que a própria defesa não se opõe ao seu reconhecimento. De fato, o apenado, durante o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, cometeu diversas violações relacionadas ao uso da tornozeleira eletrônica, especificamente 128 violações do tipo fim de bateria no período de 17/09/2024 a 16/12/2024.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a violação das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave, conforme se verifica em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"
A violação da tornozeleira eletrônica, o descarregamento total da bateria, a perda da comunicação com o sistema configura falta grave, nos termos dos arts. 50, II da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
." (AgRg no HC n. 821.741/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24.8.2023)

A divergência se dá apenas quanto à fixação da data-base para concessão de novos benefícios.

Sustenta a defesa que a data-base deveria corresponder à data da última infração constatada, e não ao dia 06/12/2024, invocando a Súmula 534 do STJ.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

A Súmula 534 do STJ dispõe que "
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
."

No caso em apreço, as violações ocorreram entre 17/09/2024 e 16/12/2024, período que antecede a data fixada pelo juízo
a quo
(06/12/2024). Ao fixar esta data (06/12/2024), o magistrado não agiu com rigor excessivo, mas sim com proporcionalidade, considerando que foi nesse momento que o sentenciado preencheria o requisito objetivo para progressão de regime.

Ademais, é importante destacar que a jurisprudência atual admite certa discricionariedade do juízo da execução na fixação da data-base após o reconhecimento de falta grave, desde que de forma fundamentada e proporcional, como ocorre no presente caso.

Ressalto que o agravante já foi beneficiado pela manutenção no regime semiaberto, apesar do reconhecimento da falta grave, que poderia, em tese, acarretar a regressão ao regime fechado. Tal circunstância demonstra que o magistrado agiu com proporcionalidade ao sopesar a gravidade da conduta do apenado com a finalidade ressocializadora da pena.

O comportamento do agravante, ao permitir o descarregamento total da bateria de sua tornozeleira eletrônica por diversas vezes, revela seu descaso com as condições impostas pelo juízo da execução, impedindo o adequado monitoramento de seus movimentos durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Ainda mais grave é o fato de que tais violações ocorreram predominantemente durante o período noturno, quando o apenado deveria permanecer em recolhimento domiciliar. Tal circunstância reforça a gravidade de sua conduta e a inadequação de suas justificativas, que foram devidamente afastadas pelo juízo a quo.

Ao analisar o caso, é necessário considerar também a natureza do crime pelo qual o agravante foi condenado (estupro de vulnerável, art. 217-A do CP), bem como sua pena (12 anos de reclusão), o que impõe rigor na fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto.

Por fim, destaco que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a prática de falta grave como causa interruptiva da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios executórios:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. MANTER APARELHO CARREGADO. FISCALIZAÇÃO ESTATAL IMPOSSIBILITADA. ART. 146-D, II, DA LEP. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ART. 50, VI, c/c art. 39, V, DA LEP. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - No caso sob exame, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o paciente violou o dever de manter o equipamento de monitoração carregado em 24 (vinte e quatro) ocasiões.

III - Assentou-se, pois, que o paciente descumpriu o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, conduta que configura a falta grave tipificada no art. 146-D, II, c/c o art. 50, VI, e c/c o art. 39, V, todos da Lei de Execução Penal.

IV - Verbis: "In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP" (AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021).

V - A modificação desse entendimento demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus. VI - A prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

Aliás, no caso concreto, a audiência de justificação já foi realizada.

VII -
A homologação da falta grave importa, ainda, na alteração da data-base para a progressão de regime
. Precedentes.

Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 678.092/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025